Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-44.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019744-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). REMISSÃO E ANISTIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS por estimativa, mas rejeitando os pedidos de reconhecimento da prescrição, da inconstitucionalidade do DIFAL e da remissão/anistia com base na LC/MT nº 631/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a execução fiscal ajuizada em 2016 está prescrita, à luz do art. 174 do CTN; (
ii
) é cabível a exclusão do DIFAL com base na modulação do Tema 1.093 do STF; e (
iii
) há direito subjetivo à remissão e anistia previstas na LC/MT nº 631/2019, à luz da ausência de comprovação dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do crédito tributário não se configura, uma vez que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal após a constituição definitiva do crédito, em conformidade com o art. 174 do CTN.

4. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.093 do STF não aproveita à recorrente, pois a exceção de
pré
-executividade foi ajuizada apenas em 2023, não se enquadrando no conceito de "ação em curso" à época do julgamento.

5. A remissão e anistia previstas na LC/MT nº 631/2019 exigem comprovação específica dos requisitos legais, o que não foi feito, sendo incabível a aplicação automática por mera alegação genérica.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há prescrição do crédito tributário quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. 2. A modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF não se aplica a exceções de
pré
-executividade ajuizadas após o julgamento do referido tema. 3. A remissão e anistia previstas na LC/MT nº 631/2019 somente são aplicáveis mediante demonstração do preenchimento dos requisitos legais previstos na norma."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0009157-69.2015.8.11.0040, proposta pelo Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Na origem, a agravante opôs exceção de
pré
-executividade, a qual foi acolhida parcialmente para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS pelo regime de estimativa simplificada ou por operação, determinando-se a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Rejeitaram-se, contudo, os demais pedidos, em especial os relativos à prescrição do crédito tributário, à inconstitucionalidade do diferencial de alíquota (DIFAL) e à aplicação da remissão/anistia prevista na Lei Complementar Estadual nº 631/2019.

Em sede de agravo de instrumento, a decisão agravada foi mantida pelo Relator, ao fundamento de que: (i) não se verificou a prescrição, tendo em vista que os créditos foram constituídos entre setembro de 2011 e dezembro de 2012, e a execução fiscal ajuizada em janeiro de 2016; (
ii
) a cobrança do DIFAL foi reconhecida como constitucional pelo STF a partir de 2022, não se aplicando a modulação aos autos, já que a exceção foi ajuizada apenas em 2023; e (
iii
) a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para fruição dos benefícios da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, tendo se limitado a alegações genéricas.

O presente agravo interno foi interposto com o objetivo de provocar a reapreciação colegiada da matéria, sustentando a existência de omissões e contradições na decisão agravada, bem como reafirmando os fundamentos relativos à suposta prescrição, à inconstitucionalidade do DIFAL e à nulidade da CDA com fundamento na remissão/anistia prevista em lei estadual.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo, em síntese, a manutenção da decisão ora impugnada, com base na jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno não comporta acolhida.

Conquanto a parte agravante insista na tese de que a decisão monocrática incorreu em omissões e contradições ao não reconhecer a prescrição do crédito tributário, a nulidade da CDA em virtude da suposta inconstitucionalidade do diferencial de alíquota (DIFAL), bem como a aplicabilidade da remissão e anistia prevista na Lei Complementar Estadual nº 631/2019, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar a conclusão já alcançada.

A decisão agravada foi suficientemente clara, precisa e juridicamente adequada ao contexto fático-probatório e normativo delineado nos autos, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

No tocante à alegada prescrição do crédito tributário, verifica-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu, conforme indicado nos autos, entre setembro de 2011 e dezembro de 2012. A execução fiscal foi ajuizada em 18 de janeiro de 2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. A simples alegação de que o termo inicial para contagem da prescrição seria o vencimento da obrigação tributária, à luz do artigo 150, §4º, do CTN, carece de pertinência no presente caso, justamente porque não houve pagamento antecipado, tampouco lançamento por homologação efetivado pelo contribuinte.

Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de recolhimento antecipado, aplica-se o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o qual o prazo decadencial para constituição do crédito tributário se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A partir dessa constituição, inaugura-se, então, o prazo prescricional de cinco anos para propositura da ação executiva fiscal.

Neste sentido, a jurisprudência consolidada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4º, do CTN. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.810.778/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 1/7/2019.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar a data da constituição definitiva do crédito tributário; e (
ii
) apurar se a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a conclusão do processo administrativo, nos termos do art. 174 do CTN.

4. No presente caso, o crédito tributário foi definitivamente constituído com o término do processo administrativo, marco que fixou o início do prazo prescricional para a sua cobrança, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação administrativa, conforme art. 151 do CTN, impede o início do prazo prescricional até sua constituição definitiva.

6. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em antes do decurso do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva, não há que se falar em prescrição.

7. Reformada a sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, considerando-se suspenso durante a tramitação do processo administrativo. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva, não há prescrição a ser reconhecida."

(N.U 1000089-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)

No caso em exame, como já amplamente demonstrado, a execução fiscal foi ajuizada antes do decurso do quinquênio prescricional, razão pela qual inexiste prescrição a ser reconhecida.

A insurgência da parte agravante quanto à cobrança do DIFAL também não merece guarida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral, reconheceu a necessidade de edição de lei complementar para a exigência do diferencial de alíquota introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, fixando a seguinte tese:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

Não obstante, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, fixando que a exigência somente seria inválida a partir do ano de 2022, exceto para as ações judiciais já em curso na data do julgamento do tema de repercussão geral (24/02/2021).

Ocorre que, no caso em tela, a exceção de
pré
-executividade foi oposta apenas em 2023, razão pela qual não se aplica a modulação excepcional prevista. A ação não se encontrava em curso à época do julgamento da repercussão geral, inviabilizando o reconhecimento de inconstitucionalidade retroativa para fins de exclusão da exigência fiscal.

Importante pontuar que são consideradas “ações em curso” aquelas ajuizadas com o objetivo de questionar a exigibilidade do imposto em questão, em momento anterior ao julgamento da matéria pelo STF.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, portanto, não aproveita à agravante, sendo descabida a pretensão de afastamento do diferencial de alíquota, na presente execução.

Por fim, no que se refere à alegada remissão e anistia do crédito tributário com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 631/2019, igualmente não assiste razão à parte agravante.

O artigo 3º da referida Lei prevê expressamente requisitos necessários que condicionam sua aplicação. Ocorre que a recorrente não demonstrou nos autos o preenchimento dos requisitos necessários para usufruir dos benefícios da remissão e anistia, limitando-se a alegar genericamente sua aplicabilidade.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. REMISSÃO E ANISTIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa
Jumasa
Agrícola e Comercial LTDA, que questionava a legalidade e constitucionalidade do regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP, bem como alegava a remissão e anistia do débito nos termos da Lei Complementar Estadual nº 631/2019.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade e constitucionalidade do regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP; (
ii
) a aplicabilidade da remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual nº 631/2019 ao caso concreto; e (
iii
) o caráter confiscatório ou não da multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo.

III. Razões de decidir

3. O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF.

4. A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não se aplicam ao caso concreto, pois a apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para usufruir desses benefícios, que são destinados a créditos tributários específicos decorrentes da fruição de incentivos fiscais.

5. A multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, estando em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera aceitáveis as multas que não ultrapassem o valor do tributo devido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é legal e constitucional, desde que respaldado em lei estadual. 2. A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não se aplicam automaticamente a todos os créditos tributários, sendo necessária a demonstração do preenchimento dos requisitos legais. 3. Multa tributária no percentual de 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, conforme entendimento do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e IV; CTN, art. 97; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 17-I; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 de Repercussão Geral; STF, ARE 1122922
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-MT, N.U 1010594-44.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2022.

(N.U 1002281-06.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

Tal conduta não se presta a satisfazer o ônus argumentativo mínimo exigido para o reconhecimento de direito subjetivo em sede de exceção de
pré
-executividade, o que torna inviável o acolhimento da tese.

O agravo interno, nesse cenário, não apresenta argumentos novos ou juridicamente eficazes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se íntegra e
incólume
a decisão monocrática anteriormente proferida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025